Tribunal: TJDFT
Processo: 0722423-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE.
1. Em regra, não cabe honorários na fase de liquidação de sentença, conforme inteligência do art. 85, § 2o, do CPC.
2. Excepcionalmente, os honorários poderão ser arbitrados na fase de liquidação de sentença, se houver comprovada litigiosidade. Precedente.
3. Deu-se provimento ao recurso.